Tribunal: TJBA
Processo: 8039322-07.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039322-07.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ASCANIO DIAS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NONATO RANGEL LEITE, MARCELO RANGEL LEITE, ALAN ALMEIDA XAVIER

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE DIAS D AVILA VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

03

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE
WRIT
. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DENEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU.
NÃO VERIFICAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. DECISÃO VERGASTADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUDÁCIA E ARROJO NO
MODUS OPERANDI
(CRIME PREMEDITADO, EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECÍFICOS PARA AROMBAMENTOS) A EVIDENCIAR A GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRECEDENTES. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP). IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ALEGADAMENTE FAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8039322-07.2022
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante o Dr. Marcelo Nonato Rangel Leite, em favor do Paciente
ASCANIO DIAS DOS SANTOS

e, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Dias D'Ávila/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR